Tribunal: TCU
Processo: 016.247/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2074/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, tendo em vista estes autos de representação autuado em cumprimento ao subitem 9.7.1 do Acórdão 388/2018-TCU-Plenário , com o objetivo de analisar, especificamente, o caso da SPE Linha Verde Transmissora de Energia S.A. (LVTE), a fim de avaliar as causas da perda de rentabilidade no investimento e verificar eventuais responsabilidades dos gestores, Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos, elaborados no âmbito da SeinfraElétrica (peças 124 a 126); Considerando que, ao longo do relatório instrutivo, foram descritas e analisadas algumas causas de perda de rentabilidade do empreendimento auditado, relativo à Linha de Transmissão Porto Velho-Jauru, objeto do Contrato de Concessão Aneel 032/2009, como: atrasos na obtenção de licenças ambientais; custos adicionais para aquisição de suprimentos de reposição; falhas no planejamento do empreendimento; conflitos com o EPCista; aquisição de participação acionário da Abengoa Holding; e atrasos em obras civis contratadas com empreiteiras; Considerando, ademais, que foram expostas e analisadas as medidas adotadas pela Eletrobras para eliminar/mitigar os problemas apontados por sua Auditoria Interna, no Relatório 1/2016, relativos à LVTE; Considerando que, ao longo do relatório da unidade técnica foram feitas diversas recomendações à Eletronorte e à Eletrobras, visando contribuir para o aprimoramento da gestão daquelas então unidades jurisdicionadas do TCU; Considerando que, a exemplo do caso da SPE LVTE, objeto dos presentes autos, já se constatou em outros processos fragilidades na gestão de SPEs, por parte de empresas estatais componentes do Grupo Eletrobras, tais como no TC Processo 022.373/2017-9 , que tratou de fiscalização com o objetivo de aferir a conformidade da atuação de empresas do Grupo Eletrobras no acompanhamento e controle do desempenho de empreendimentos geridos por meio de SPEs, bem como no TC Processo 021.932/2014-0 (monitorado no TC Processo 027.623/2015-7 ), que ventilou Auditoria Operacional na gestão e controle de SPEs de Furnas Centrais Elétricas S.A.; Considerando que, de fato, notaram-se similitudes entre o caso da SPE LVTE, conduzida pela Eletronorte, e as SPEs operadas pelas demais empresas do Sistema Eletrobras, no que tange às dificuldades na condução dos investimentos, tais como: i) problemas com sócio-fornecedor (EPCista); ii) mudança na composição acionária, com ônus recaindo sobre a entidade estatal; iii) seleção de parceiro privado que se mostrou inadequado; iv) acentuada perda de rentabilidade do projeto; v) deficiências no planejamento, sistemas de controle e acompanhamento de SPEs; Considerando, nesse sentido, que tais apontamentos já foram emanados mediante o Acórdão 388/2018-TCU-Plenário , relatado pelo eminente Min. Vital do Rêgo; Considerando, além disso, que a Eletrobras e suas subsidiárias foram privatizadas em junho/2022, e, desta forma, não se mostra mais possível expedir determinações e recomendações a essas empresas, assim como dar ciência acerca do descumprimento de comandos constitucionais, legais e infralegais; Considerando, contudo, que Eletrobras e Eletronorte se posicionaram favoravelmente às propostas preliminares feitas por esta unidade técnica e previamente encaminhadas (peça 105), tendo, inclusive, já tomado providências voltadas à incorporação delas às rotinas das companhias, conforme informado no tópico anterior deste relatório e verificado nas peças 111-122; Considerando, assim, que a atuação do TCU no presente processo mostrou-se efetiva, tendo proporcionado o aperfeiçoamento de rotinas nas então jurisdicionadas; e Considerando, finalmente, de todo oportuno, em que pese a mencionada desestatização, encaminhar cópia da decisão às referidas empresas e à Aneel (agência reguladora do setor elétrico), para que tomem conhecimento do conteúdo do presente processo; ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos artigos 37 e 105 da Resolução 259/2014, c/c o parágrafo único do art. 235 do Regimento Interno do Tribunal, em encerrar os presentes autos, encaminhando, para ciência, cópia da decisão à Aneel e a Eletrobras, de acordo com os pareceres convergentes emanados nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.247/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 043.678/2021-1 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Centrais Eletricas Brasileiras Sa; Centrais Elétricas Brasileiras S.a. - Eletrobras Estabelecimentos Unificados; Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.a.. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEle). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.